Tribunal: STF
Processo: Pet 11596
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por José Cruzelino de Oliveira, por meio da qual propõe “Arguição de Relevância”, contra decisão proferida pela Presidente do Colégio Recursal da 2ª Circunscrição Judiciária de São Bernardo do Campo/SP, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 55, VI do RISTF.



    A Requerente informa que “ em ação o que tramita perante o juizado especial cível do TJSP, sob número 0000024-83.2022.8.26.9014, teve, por meio de despacho interlocutório, afastado direito de recorrer de decisão” (eDOC 1, p. 5). 



    Aduz, ainda, que (eDOC 1, p. 5-6):



     Em interposição de Recurso Extraordinário, foi negado sua admissibilidade, e remessa a esse E.STF, em decisão monocrática veio MAGISTRADA Coordenadora do COLÉGIO RECURSAL TJSP, em afastar a possibilidade de reconsideração por meio de recurso de Agravo Interno.



    (...)



    Assim havendo relevância no presente caso aonde há evidente conflito de normas sendo essas Lei Federal que introduziu o Código Processual e uma Resolução Interna do E.TJSP, e que no caso presente, o juízo de admissibilidade faz prevalecer a Resolução.”



    Requer, por fim, “a procedência da presente arguição de relevância, para que seja determinado ao E.TJSP, nos autos em específico 0000024- 83.2022.8.26.9014, que seja reformada a decisão ali proferida, como medida de direito.” (eDOC 1, p. 7)



    É o relatório.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição da República a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta ação.



    Ademais, a arguição de relevância consistia em instituto integrante do regime constitucional pretérito, extinto após a promulgação da Constituição da República de 1988 em razão da criação do Superior Tribunal de Justiça e seu dever de uniformizador da legislação infraconstitucional.



    Veja-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: PET 11.480, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 05.06.2023; PET 11.836, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 03.10.2023; PET 10.664, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 03.11.2022; 



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “Arguição de relevância”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente